Tribunal: TJMT
Processo: 1025152-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025152-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE OBRAS E DE ANTECIPAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 15 DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por proprietários de imóvel rural contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de obras de pavimentação da Rodovia MT-240 e de realização de perícia técnica antecipada, em ação de desapropriação com imissão provisória na posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a suspensão das obras públicas enquanto pendente a avaliação judicial do bem desapropriado; e (ii) se é possível antecipar a realização de perícia técnica para definição do valor da indenização, antes da fase instrutória.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura indenização justa e prévia, em dinheiro, mas não condiciona o início da obra pública à avaliação judicial do imóvel, sendo admitida a imissão provisória mediante alegação de urgência e depósito prévio, conforme art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a avaliação definitiva pode ser realizada no curso da instrução processual, com possibilidade de complementação do valor, sem prejuízo ao contraditório.

5. A produção antecipada da prova pericial nesta fase inicial é incabível, pois contraria o rito especial da desapropriação e compromete a continuidade da obra pública, cuja paralisação somente se admite em hipóteses excepcionais.

6. Não restou demonstrado qualquer risco irreversível ao direito dos expropriados que justificasse a suspensão do projeto de infraestrutura, sendo incabível a concessão de tutela recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com base no art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941, mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A discussão sobre o valor justo da indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, sendo incabível a antecipação da perícia técnica em prejuízo à continuidade de obra pública.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse
, promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelos agravantes: suspensão das obras públicas de pavimentação da Rodovia MT-240 e realização de perícia técnica antecipada, a fim de verificar o valor justo da indenização.

A parte agravante sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio da justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF), uma vez que a avaliação prévia fora unilateral, realizada por técnico da própria SINFRA/MT, sem a devida participação dos proprietários ou apuração contraditória do valor do imóvel e benfeitorias. Argumenta, ainda, que o início das obras, com a ocupação provisória do imóvel, tem causado severos prejuízos à atividade agropecuária desenvolvida na propriedade desapropriada.

Requer, assim, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender as obras e determinar a realização de perícia judicial imediata.

A decisão de admissibilidade foi proferida pela Relatora que me antecedeu, a qual indeferiu o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, mantendo íntegros os efeitos da decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a regularidade da imissão provisória na posse, com base no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sustentando a possibilidade de complementação do valor ofertado no curso da ação. Aduz que os requisitos legais para o ingresso imediato na posse foram observados, e que eventual divergência sobre o valor indenizatório deve ser discutida na instrução processual, não sendo cabível perícia nesta fase inicial.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo
desprovimento do agravo
, ressaltando a legalidade da imissão provisória e a inaplicabilidade da suspensão das obras, em razão da prevalência do interesse público e da irreversibilidade do ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valdomiro Rocco e Evanir Ouverney Rocco
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse
, promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelos agravantes: suspensão das obras públicas de pavimentação da Rodovia MT-240 e realização de perícia técnica antecipada, a fim de verificar o valor justo da indenização.

A parte agravante sustenta, em síntese, que houve violação ao princípio da justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF), uma vez que a avaliação prévia fora unilateral, realizada por técnico da própria SINFRA/MT, sem a devida participação dos proprietários ou apuração contraditória do valor do imóvel e benfeitorias. Argumenta, ainda, que o início das obras, com a ocupação provisória do imóvel, tem causado severos prejuízos à atividade agropecuária desenvolvida na propriedade desapropriada.

Requer, assim, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender as obras e determinar a realização de perícia judicial imediata.

A decisão de admissibilidade foi proferida pela Relatora que me antecedeu, a qual indeferiu o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, mantendo íntegros os efeitos da decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a regularidade da imissão provisória na posse, com base no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sustentando a possibilidade de complementação do valor ofertado no curso da ação. Aduz que os requisitos legais para o ingresso imediato na posse foram observados, e que eventual divergência sobre o valor indenizatório deve ser discutida na instrução processual, não sendo cabível perícia nesta fase inicial.

Ressalte-se que a matéria objeto da insurgência — negativa de suspensão de obra pública e de realização de perícia antecipada em ação de desapropriação — guarda manifesta pertinência com a sistemática do agravo de instrumento, inclusive sob a ótica da taxatividade mitigada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT).

A ação originária versa sobre
desapropriação por utilidade pública
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à implantação e pavimentação da Rodovia MT-240, no trecho situado no Município de Diamantino/MT. Para tanto, declarou-se de utilidade pública a área de 849.930,82m2, desmembrada de matrícula maior.

Nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Constituição da República, é assegurado o direito à justa e prévia indenização, em dinheiro, para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. No entanto, não se condiciona o início da obra pública à conclusão do processo expropriatório. Ao contrário, a legislação infraconstitucional estabelece rito especial para conferir
celeridade e efetividade à desapropriação
, dada sua natureza prioritariamente funcional, voltada à satisfação do interesse público.

É nesse contexto que se insere o art. 15 do Decreto-Lei n.o 3.365/1941, segundo o qual, alegada a urgência pelo expropriante e depositada a quantia arbitrada, poderá ser deferida
imissão provisória na posse
, prescindindo, inclusive, de avaliação judicial prévia.

A
jurisprudência pacífica
do STJ reconhece que a avaliação definitiva do bem expropriado pode ser diferida para momento posterior, com garantia de complementação, caso se verifique defasagem entre o valor inicialmente depositado e aquele apurado em perícia técnica, a qual será produzida no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]
3. O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. 4. O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes . Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel . Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)
. 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3.365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1o, C, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. [...]
2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3. Dessume-se do art. 15, § 1o, c, do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185 .583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1o, do Decreto-Lei 3 .365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5o, XXIV, da Constituição Federal.
5. O Decreto-Lei 1 .075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6o. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1760129 GO 2018/0186634-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo de primeiro grau, a qual deferiu pedido liminar de imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse de imóvel objeto de desapropriação, mediante depósito prévio da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia quando há contestação sobre o valor depositado pelo ente expropriante; e III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse sempre que houver alegação de urgência pelo ente expropriante e realização de depósito prévio da indenização, sem exigir avaliação judicial prévia. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a controvérsia sobre o valor da indenização deve ser resolvida na fase instrutória da ação de desapropriação, mediante perícia judicial, sem impedir a imissão provisória na posse. 5. A alegação de discrepância entre a avaliação estatal e os valores atribuídos a imóveis vizinhos não justifica a suspensão da imissão provisória, pois as avaliações juntadas aos autos demonstram que o critério adotado para fixação do valor foi o mesmo em processos semelhantes. 6. O contraditório e a ampla defesa dos expropriados estão resguardados no curso da ação principal, sendo possível a contestação do valor depositado e eventual complementação da indenização ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que haja alegação de urgência pelo ente expropriante e depósito prévio do valor da indenização, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A discussão sobre a justa indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, não impedindo a posse provisória do ente público. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024. (N.U 1024644-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte). 2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/1988). II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e (ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941. III. Razões de decidir 4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.
5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante. Tese de julgamento: "1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."
"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07/03/2017. (N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, independentemente de citação do réu, desde que o expropriante alegue urgência e deposite previamente o valor da indenização ofertada.
Em casos de urgência, a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor ofertado pelo expropriante, conforme o disposto no art. 15, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
No caso em apreço, a agravante comprovou o depósito prévio do valor arbitrado e demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, as quais são de relevante interesse público, visando à melhoria da segurança viária e ao atendimento do cronograma contratual estabelecido com a ANTT. A área objeto da desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel, tratando-se de faixa longilínea essencial à obra, o que reforça a necessidade da imissão provisória na posse para evitar prejuízos ao interesse público.
Eventuais divergências quanto ao valor da indenização podem ser resolvidas oportunamente no curso da instrução processual, não sendo óbice à concessão da imissão provisória na posse.
Recurso provido para autorizar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula no 55.832, do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, bem como determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350652220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores reconhece que
o laudo técnico elaborado pela Administração Pública tem validade como elemento inicial de valoração do bem
, especialmente para fins de instrução da petição inicial e da imissão provisória. O que se veda é a fixação definitiva da indenização com base exclusivamente nesse documento, sem ulterior apuração judicial. E isso, registre-se, não ocorreu nos autos originários.

Ademais, os agravantes terão oportunidade ampla, em sede de instrução, para requerer a produção da prova pericial, indicar assistentes técnicos, formular quesitos e impugnar o laudo judicial, se houver. Assim, inexiste cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

O pedido de realização de perícia técnica neste momento processual colide com o
rito especial da desapropriação
, que prevê fase própria para a apuração do valor justo da indenização. Antecipar a produção dessa prova importaria, além de inversão procedimental indevida, em prejuízo ao andamento das obras públicas em curso, violando os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

A decisão agravada, ao indeferir a perícia neste momento, fê-lo com acerto técnico-jurídico, em estrita observância ao art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941, bem como à orientação sedimentada nos tribunais pátrios, segundo a qual
o valor do bem poderá ser complementado ao final, caso constatado prejuízo ao expropriado, não havendo, pois, lesão irreparável ou risco iminente a justificar a medida pleiteada
.

Por outro lado, a paralisação de obra pública — notadamente de infraestrutura viária, de cunho essencial e urgente — somente se admite em situações absolutamente excepcionais, quando caracterizado risco real, imediato e irreversível a direito fundamental do expropriado. Não é o caso dos autos.

A jurisprudência dominante impõe, com rigor, a preservação do
interesse público primário
no prosseguimento de políticas públicas, sobretudo quando acompanhadas de cautelas compensatórias e garantia patrimonial mediante depósito judicial. Nesse contexto, a decisão agravada ponderou, com acerto, os valores constitucionais envolvidos, e privilegiou a continuidade do serviço público de pavimentação da rodovia, o qual beneficia coletividade considerável.

Desse modo, o indeferimento do efeito suspensivo, já apreciado em decisão anterior, encontra-se devidamente motivado e harmonizado com a sistemática legal do agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC). O recorrente não demonstrou, com elementos robustos, a
probabilidade de provimento do recurso
nem tampouco o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela recursal.

Pelo exposto,
voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a respeitável decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que corretamente indeferiu os pedidos de suspensão das obras públicas e de antecipação da perícia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025